Tribunal: TJDFT
Processo: 0750909-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que desproveu apelação criminal que buscava absolvição. Alega a Defesa omissão no acórdão quanto à suposta violação do art. 5o, II e XXXIX, da CF/1988. Reitera tratar-se de norma penal em branco pendente de regulamentação, o que impediria sua aplicação no caso concreto (ID 63058174).
1.1. Parecer do MPDFT pela rejeição dos embargos de declaração (ID 63830214).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão acerca da tipicidade da conduta.
III. Razões de decidir
3. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95).
4. Com efeito, não há omissão no acórdão acerca da alegada atipicidade da conduta do réu, conforme explicitado no item 4 da ementa embargada, in verbis: “O art.19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Frisa-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal (‘sem licença da autoridade’) não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal”.
5. O STF, ao exame do ARE no 901.623/STF (Tema 857), firmou a tese de que “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”
6. Conforme consignado no acórdão recorrido, “a defesa não apresentou provas, nem testemunhas, da justificativa do réu” (quanto à faca carregada numa sacola na rodoviária ser para cortar frutas), o que evidencia a potencialidade lesiva do artefato.
7. Por fim, o STF, no Tema 339, reafirmou a jurisprudência no sentido de que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. Assim, não há falar em omissão em caso de ausência de análise pormenorizada de todas as alegações da parte.
8. O erro apontado nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
9. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
10. Embargos rejeitados.
11. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 901.623, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 07.10.2024.